Tribunal: TJMT
Processo: 1002001-89.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002001-89.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ADEMAR ANTONIO FRANZ - CPF: 437.622.559-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS SOBRE TUST E TUSD – SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (ENERGIA SOLAR) – NÃO INCIDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme decisão cautelar do Tribunal Pleno desta Corte, nos autos da ADI no 1018481-79.2021.8.11.0000, não incide ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, pois se trata de operação em que não houve a comercialização de energia, não ocorrendo o fato gerador do tributo estadual.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto pelo ESTADO DO MATO GROSSO contra decisão proferida, nos autos da ação mandamental, pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que deferiu a liminar, determinando que a autoridade coatora se abstenha de cobrar o ICMS sobre a utilização do sistema de distribuição da energia, nas Unidades Consumidoras 6/481914-0, 6/3033181-3 e 6/933898–9 no sistema de compensação de energia elétrica decorrente de microgeração de energia, estabelecido pela Resolução Normativa ANEEL no 482/2012.

Aduz a impossibilidade de mandado de segurança contra lei em tese que tenha por objetivo a concessão de uma ordem de caráter genérico e normativo.

Assevera que a legislação tributária estadual é taxativa quanto à incidência do ICMS na produção/geração de energia elétrica, sendo que a geração de energia elétrica e sua transferência para a concessionária caracterizam uma operação de saída de produto e, desse modo, pela dicção da Lei 7.098/98, está sujeita à tributação.

Aduz que haverá incidência do ICMS sobre todas as operações relativas à energia elétrica, praticadas desde a geração até a entrega pela distribuidora ao consumidor final e a base de cálculo do imposto será o preço final da energia aposto na fatura mensal.

Defende que o fumus boni iuris está presente na manifesta ofensa ao Convênio ICMS 16/2015 e no art. 130-A, §1o, inciso I e II do Anexo IV do RICMS/2014, art. 2o, 3o, 6o e 16 da Lei Estadual no 7.98/98, que veda a concessão da isenção ao custo de disponibilidade, aos encargos de conexão ou uso do sistema de distribuição, e a quaisquer outros valores cobrados pela distribuidora.

Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.

A liminar foi indeferida. (Id.118483962)

Contrarrazões. ( Id. 123187482)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do agravo de instrumento. (Id 124173091)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, t
rata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto pelo ESTADO DO MATO GROSSO contra decisão proferida, nos autos da ação mandamental, pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que deferiu a liminar, determinando que a autoridade coatora se abstenha de cobrar o ICMS sobre a utilização do sistema de distribuição da energia, nas Unidades Consumidoras 6/481914-0, 6/3033181-3 e 6/933898–9 no sistema de compensação de energia elétrica decorrente de microgeração de energia, estabelecido pela Resolução Normativa ANEEL no 482/2012.

Extrai-se dos autos que, a Agravada impetrou o mandado de segurança de origem, no qual requer, a título de urgência, que as autoridades coatoras se abstenham de cobrar ICMS sobre o uso do sistema de distribuição de energia ou utilização de energia injetada sobre a tarifa de utilização do sistema de distribuição da energia, do Sistema de Compensação de Energia Elétrica decorrente de mini e microgeração de energia, estabelecido pela Resolução Normativa ANEEL no 482/2012.

A liminar foi deferida pelo Juiz de Primeiro Grau nos seguintes termos:

(...)

O fato gerador do ICMS consiste em um negócio jurídico que gere mudança de titularidade, ou seja, é necessário que haja circulação jurídica da mercadoria, inexistindo tal situação vinculada ao contribuinte, não há hipótese de incidência do referido imposto.

Nos termos da Resolução Normativa no 482/2012 da ANEEL, a injeção da energia produzida pela unidade consumidora no sistema de distribuição da concessionária configura um empréstimo gratuito, não constituindo a efetiva transferência de titularidade necessária à incidência de ICMS. Veja-se:

Art. 6o Podem aderir ao sistema de compensação de energia elétrica os consumidores responsáveis por unidade consumidora:

I – com microgeração ou minigeração distribuída;

[...]

§1o Para fins de compensação, a energia ativa injetada no sistema de distribuição pela unidade consumidora será cedida a título de empréstimo gratuito para a distribuidora, passando a unidade consumidora a ter um crédito em quantidade de energia ativa a ser consumida por um prazo de 60 (sessenta) meses.

No caso vertente, a situação jurídica consolidada consiste em um empréstimo gratuito de energia à distribuidora que gera um crédito a ser empregado em unidades consumidoras que tenham o mesmo titular. Dessa maneira, não se verifica o fato gerador da obrigação principal decorrente do ICMS, pois as operações relativas à circulação de energia elétrica se caracterizam pela modificação de titularidade da mercadoria.

Os entes políticos estão sujeitos às limitações do poder de tributar previstas na Constituição Federal, dentre as quais se destaca o princípio da legalidade delineado no inciso I do art. 150:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;

Logo, a incidência de ICMS em situação que não constitui fato gerador do aludido imposto e, ainda, carece de previsão legal, revela fulgente ilegalidade da autoridade pública coatora.

Depreende-se da leitura do art. 155, § 2o, X, b e § 3o do texto constitucional que a energia elétrica pode se caracterizar como mercadoria que está sujeita a circulação jurídica, configurando hipótese de incidência de ICMS. Todavia, no caso em comento, a energia representa o objeto de um empréstimo gratuito, o que lhe retira a natureza de mercadoria.

No que concerne ao Convênio ICMS 16, de 22 de Abril de 2015 do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), e ao art. 130-A, § 1o, II, do RICMS/MT, impende realizar a devida interpretação da norma que dispõe sobre a não aplicação de isenção do ICMS. Estabelece a cláusula primeira do Convênio:

Cláusula primeira Ficam os Estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins e o Distrito Federal autorizados a conceder isenção do ICMS incidente sobre a energia elétrica fornecida pela distribuidora à unidade consumidora, na quantidade correspondente à soma da energia elétrica injetada na rede de distribuição pela mesma unidade consumidora com os créditos de energia ativa originados na própria unidade consumidora no mesmo mês, em meses anteriores ou em outra unidade consumidora do mesmo titular, nos termos do Sistema de Compensação de Energia Elétrica, estabelecido pela Resolução Normativa no 482, de 17 de abril de 2012.

§ 1o O benefício previsto no caput:

[...]

II - não se aplica ao custo de disponibilidade, à energia reativa, à demanda de potência, aos encargos de conexão ou uso do sistema de distribuição, e a quaisquer outros valores cobrados pela distribuidora.

Da leitura da norma, deve-se extrair a melhor hermenêutica por meio da devida observância dos preceitos constitucionais e da legislação tributária vigente, no que tange à hipótese de incidência de ICMS em operações relativas à energia elétrica.

O inciso II prevê que a isenção do ICMS sobre energia elétrica fornecida nos termos da Resolução Normativa no 482/2012 da ANEEL não se aplica aos encargos de conexão ou uso do sistema de distribuição.

Carece de razoabilidade a conclusão de que incide ICMS apenas da interpretação a contrario sensu do referido dispositivo, isto é, a previsão normativa de que os encargos de uso do sistema de distribuição estão excluídos da isenção de ICMS prevista no Convênio não acarreta imediata aplicação deste imposto em razão de utilização da rede.

Conforme mencionado alhures, o tributo é regido pelo princípio da reserva legal, ou seja, os requisitos necessários à sua incidência devem estar previstos em Lei formulada pelo Poder Legislativo (art. 150, I, da CF/88). Ademais, deve-se constatar a ocorrência da situação prevista em lei, ou seja, o fato gerador, no plano concreto.

No presente caso, utiliza-se como fundamento normativo para cobrança do imposto os dispositivos do Convênio ICMS 16/2015 do CONFAZ e do art. 130-A, § 1o, II, do RICMS/MT, de modo a exigir o ICMS sobre encargos do uso do sistema de distribuição, ainda que inexista previsão Legal de que tal situação configure fato gerador do tributo, e sem que haja efetiva circulação jurídica de mercadoria.

Dessa maneira, resta evidente que ato da autoridade coatora está eivado de ilegalidade, pois prescinde do princípio da reserva legal que norteia a instituição de tributos no ordenamento pátrio, e deixa de avaliar a conformidade da situação concreta com os ditames legais ensejadores do imposto cobrado.

A Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu art. 7o, inciso III, que o juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”.

Nessa senda, identifica-se o fundamento relevante para suspensão do ato coator, uma vez que verificada a cobrança do ICMS em circunstância desprovida de amparo legal. A continuidade da obrigação de pagamento ante manifesta abusividade da exação tributária representa contumaz vilipêndio ao patrimônio do administrado. Ademais, considerando a complexidade que envolve o ressarcimento de valores por parte da Fazenda Pública, em comparação às ferramentas de que esta dispõe para arrecadar seus tributos, impende adotar medida preventiva do direito do usuário do serviço público.

Isso posto, preenchidos os requisitos legais, com base no artigo 1o da Lei n° 12.016/2009, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, determinando que a autoridade coatora se abstenha de cobrar o ICMS sobre a utilização do sistema de distribuição da energia, nas Unidades Consumidoras 6/481914-0, 6/3033181-3 e 6/933898–9 no sistema de compensação de energia elétrica decorrente de microgeração de energia, estabelecido pela Resolução Normativa ANEEL no 482/2012.(id. 73622528)

A questão em análise cinge-se na possibilidade da incidência do ICMS sobre a utilização do sistema de distribuição da energia ou utilização da energia injetada no sistema de compensação de energia elétrica decorrente de microgeração de energia.

Em relação à produção de energia renovável, a Resolução Normativa no 482/2012 da ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica - estabelece as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica, bem como sobre o sistema de compensação de energia elétrica, vindo a sofrer alterações pelas Resoluções no 687/2015 e no 786/2017, cujo artigo 2o da Resolução no 482/2012 ficou com a seguinte redação:

Art. 2o
Para efeitos desta Resolução, ficam adotadas as seguintes definições:

– microgeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com potência instalada menor ou igual a 75 kW e que utilize cogeração qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, ou fontes renováveis de energia elétrica, conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras; (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

II – minigeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 5MW e que utilize cogeração qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, ou fontes renováveis de energia elétrica, conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras; (Redação dada pela REN ANEEL 786, de 17.10.2017)

III –sistema de compensação de energia elétrica: sistema no qual a energia ativa injetada por unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída é cedida, por meio de empréstimo gratuito, à distribuidora local e posteriormente compensada com o consumo de energia elétrica ativa;(Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

IV – melhoria: instalação, substituição ou reforma de equipamentos em instalações de distribuição existentes, ou a adequação destas instalações, visando manter a prestação de serviço adequado de energia elétrica; (Incluído pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

V – reforço: instalação, substituição ou reforma de equipamentos em instalações de distribuição existentes, ou a adequação destas instalações, para aumento de capacidade de distribuição, de confiabilidade do sistema de distribuição, de vida útil ou para conexão de usuários; (Incluído pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

VI – empreendimento com múltiplas unidades consumidoras: caracterizado pela utilização da energia elétrica de forma independente, no qual cada fração com uso individualizado constitua uma unidade consumidora e as instalações para atendimento das áreas de uso comum constituam uma unidade consumidora distinta, de responsabilidade do condomínio, da administração ou do proprietário do empreendimento, com microgeração ou minigeração distribuída, e desde que as unidades consumidoras estejam localizadas em uma mesma propriedade ou em propriedades contíguas, sendo vedada a utilização de vias públicas, de passagem aérea ou subterrânea e de propriedades de terceiros não integrantes do empreendimento; (Incluído pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

VII – geração compartilhada: caracterizada pela reunião de consumidores, dentro da mesma área de concessão ou permissão, por meio de consórcio ou cooperativa, composta por pessoa física ou jurídica, que possua unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída em local diferente das unidades consumidoras nas quais a energia excedente será compensada; (Incluído pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

VIII – autoconsumo remoto: caracterizado por unidades consumidoras de titularidade de uma mesma Pessoa Jurídica, incluídas matriz e filial, ou Pessoa Física que possua unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída em local diferente das unidades consumidoras, dentro da mesma área de concessão ou permissão, nas quais a energia excedente será compensada. (Incluído pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

Registre-se que o Convênio ICMS 16, de 27/04/2015, que, por sua vez, autorizou os Estados e o Distrito Federal a conceder isenção do imposto nas operações internas relativas à circulação de energia elétrica, sujeitas a faturamento sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica de que trata a Resolução Normativa no 482, de 2012, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

O referido convênio foi introduzido no Regulamento do ICMS deste Estado, pelo Decreto no 382, de 29/12/2015, que acrescentou o artigo 130-A ao Anexo IV, que dispõe:

Seção II

Da Isenção em Operações relativas ao Fornecimento de Energia Elétrica

Art. 130-
A Fornecimento de energia elétrica pela distribuidora à unidade consumidora, na quantidade correspondente à soma da energia elétrica injetada na rede de distribuição pela mesma unidade consumidora com os créditos de energia ativa originados na própria unidade consumidora no mesmo mês, em meses anteriores ou em outra unidade consumidora do mesmo titular, nos termos do Sistema de Compensação de Energia Elétrica, estabelecido pela Resolução Normativa no 482, de 17 de abril de 2012, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
. (cf. Convênio ICMS 16/2015 - adesão de Mato Grosso cf. Convênio ICMS 130/2015 - efeitos a partir de 1o de janeiro de 2016)

§ 1o O benefício previsto no caput deste artigo:

I - aplica-se somente à compensação de energia elétrica produzida por microgeração e minigeração definidas na referida resolução, cuja potência instalada seja, respectivamente, menor ou igual a 75 kW e superior a 75 kW e menor ou igual a 1 MW; (efeitos a partir de 1o de junho de 2018)

II - não se aplica ao custo de disponibilidade, à energia reativa, à demanda de potência, aos encargos de conexão ou uso do sistema de distribuição, e a quaisquer outros valores cobrados pela distribuidora.
(...)

Seguindo nesta linha intelectiva, em decisão recente adotada pelo Tribunal Pleno desta e. Corte, foi concedida medida cautelar nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1018481-79.2021.8.11.0000, para excluir da interpretação dos arts. 2o, I, § 1o, III e § 4o e 3o, I e XII, e § 8o, I e II, da Lei no 7.098/98, a possibilidade de incidência do ICMS no âmbito do sistema de compensação de energia solar e do uso da rede de distribuição local, nos moldes da Resolução ANEEL no 482/2012.

Ao justificar o afastamento da incidência do imposto, considerou que, na espécie, não está se tratando de forma convencional de produção e consumo de energia elétrica, vez que no caso da energia solar o produtor é a própria unidade consumidora.

Assim, foi categórico ao afirmar que não se pode conferir a mesma interpretação legal aplicada a produção convencional de energia elétrica, enfatizando que
“a interpretação atualmente emprestada aos dispositivos da Lei no 7.098/98, além do desestímulo aos investimentos para exploração da energia solar, em prejuízo ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, persistirá a obrigação de recolhimento do ICMS no âmbito do sistema de compensação de energia elétrica, cujo desatendimento certamente importará na suspensão do fornecimento e outras penalidades legais às unidades consumidoras produtoras”.

Quanto a cobrança de ICMS sobre Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD), verifica-se que o Tribunal Pleno almejou atribuir tratamento diferenciado para incidência do fato gerador do ICMS em relação ao sistema de compensação de mini e microgeração de energia fotovoltaica.

Desta forma, enfatizou que não se aplica a suspensão determinada pelo Superior Tribunal de Justiça nos REsp n. 1692023/MT, REsp n. 16999851/TO e REsp n. 1163020/RS sujeita ao rito dos recursos repetitivos, tema (986), pois embora discutam a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS, não abrange a discussão quanto a incidência sobre o TUSD no âmbito específico do sistema de compensação de mini e microgeração de energia fotovoltaica.

Trago à colação julgados desta Corte sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS SOBRE TUST E TUSD – SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (ENERGIA SOLAR) – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do entendimento deste Sodalício, não deve incidir ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, pois se trata de operação em que não houve a comercialização de energia, não ocorrendo o fato gerador do tributo estadual. (TJ-MT 10081114120218110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 28/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DE ICMS SOBRE TUST E TUSD – SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (ENERGIA SOLAR) – IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – ALEGADA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO NO MOMENTO DA DESTINAÇÃO AO CONSUMO FINAL DA ENERGIA, INDEPENDENTEMENTE DA CARACTERIZAÇÃO DO ATO DE MERCANCIA – RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 482/2012 – NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE TUSD REFERENTE AO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA SOLAR – INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA –DIFERENCIAÇÃO QUANTO AO TEMA 986 DO STJ –AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

Não deve incidir ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, pois trata-se de operação em que não houve a comercialização de energia, não ocorrendo o fato gerador do tributo estadual. O Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça discute a “inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS”, contudo, o referido tema não discute a incidência da TUSD dos consumidores que produzem a própria energia elétrica a partir de placas solares. Outrossim, a Lei Complementar Estadual No 696, de 06 de julho de 2021, prevê a isenção do ICMS sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica.

(N.U 1008843-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/8/2021, Publicado no DJE 15/9/2021)

No mesmo sentido sentido: RAI 1022086-33.2021.8.11.0000 (Des. Mario Roberto Kono De Oliveira), RAI 1021862-95.2021.8.11.0000 e 1022627-66.2021.8.11.0000 (Des. Márcio Vidal).

Com efeito, restam demonstrados os requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar, sendo a sua concessão medida impositiva.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO para manter a decisão recorrida que determinou a suspensão da cobrança do ICMS sobre a transmissão e distribuição de energia fotovoltaica da Unidade Consumidora indicada na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2022